Tribunal: TJMT
Processo: 1023814-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023814-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO MONTRONI - CPF: 056.355.399-55 (ADVOGADO), PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 48.278.458/0001-33 (AGRAVANTE), ORIDES ORLANDO DA SILVA - CPF: 009.696.381-67 (AGRAVADO), VIVIANE MAXIMO DA SILVA - CPF: 979.412.631-49 (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILY OLIVEIRA MAGALHAES DA CONCEICAO - CPF: 181.701.547-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BRUNO MOURA DE LIMA - CPF: 150.008.847-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOMES MARTINS - CPF: 709.706.441-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE SOUZA CASTRO - CPF: 057.524.681-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEFERIR O BLOQUEIO DE VALORES – DEFERIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇOA BANCÁRIA – INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes às condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que deferiu o pedido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A.

AÇÃO:
ação de indenização c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ORIDES ORLANDO DA SILVA E VIVIANE MÁXIMO DA SILVA em desfavor da Agravante PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A e outros.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, para determinar o bloqueio judicial de valores nas contas dos requeridos, da seguinte forma: a) PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A. (nome fantasia), tendo a razão social de BPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S/A, CNPJ. N. 48.278.458/0001-33, no valor de R$ 116.710,00; (...).

AGRAVO:
suscita, em síntese, que o bloqueio das contas da agravante no valor de R$116.710,00 é indevido, porquanto somente presta serviços de intermediação de pagamentos e não tem relação com a fraude perpetrada em desfavor dos autores.

Afirma que a responsabilidade pela segurança da conta bancária é exclusiva da instituição bancária e do usuário durante a realização das transações, logo, não pode a agravante ser prejudicada por aquilo que não colaborou.

Como se trata de uma mera intermediadora de pagamento, que, ressalta-se, não tem ciência da negociação e possíveis investimentos realizados pelo Requerente, é parte ilegítima a figurar no feito.

Ademais, os documentos apresentados pelos autores na inicial não comprovam que a agravante está envolvida na fraude praticada, o que afasta a probabilidade do direito e, por consequência, a cassação da decisão de bloqueio judicial.

Por se tratar de uma empresa solvente, com relevante atuação no mercado e importante movimentação financeira, não se faz presente o
periculum in mora.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para desbloquear os valores da conta bancária da agravante, por ser parte ilegítima na ação. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 236428170).

Contrarrazões
(Id. 242048671): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A.

AÇÃO:
ação de indenização c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ORIDES ORLANDO DA SILVA E VIVIANE MÁXIMO DA SILVA em desfavor da Agravante PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A e outros.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, para determinar o bloqueio judicial de valores nas contas dos requeridos, da seguinte forma: a) PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A. (nome fantasia), tendo a razão social de BPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S/A, CNPJ. N. 48.278.458/0001-33, no valor de R$ 116.710,00 (...).

Na origem, trata-se de Ação de Indenização movida por ORIDES ORLANDO DA SILVA e VIVIANE MÁXIMO DA SILVA em face de PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A e outros, em razão de suposta fraude bancária.

Narra os autores que, na data de 05 de agosto de 2023, VIVIANE recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como “Renato Drummonds”, gerente da cooperativa SICREDI. O suposto gerente informou sobre uma compra suspeita no valor de R$ 1.270,00 e induziu a autora a acessar links para bloquear atividades fraudulentas e assegurar sua conta.

Após o cumprimento das instruções fornecidas pelo golpista, foram realizadas transferências indevidas de suas contas bancárias, que somaram um total de R$ 526.590,00. Desse montante, R$ 116.710,00 teriam sido intermediados pela empresa PIXTOPAY.

Diante do golpe moveu ação indenizatória contra as instituições financeiras envolvidas e requereu, em sede de tutela de urgência, o bloqueio de valores nas contas bancárias dos Requeridos referente a cada transação questionada.

A tutela de urgência foi concedida para determinar o bloqueio judicial de valores na conta do requerido PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A.,

no valor de R$ 116.710,00, e nas contas dos demais requeridos, respectivamente.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia do recurso é saber se cabível a reforma da decisão para afastar a determinação de bloqueio da quantia de R$ 116.710,00 da conta bancária da agravante.

Pois bem.

De início, afasta-se a apreciação do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva do agravante, porquanto a matéria não foi objeto da decisão agravada e sua análise, nesta instância, caracterizaria supressão de instância.

Na sequência, nos termos do art.
300
do
CPC
, a antecipação de tutela de urgência pressupõe a existência de elementos comprobatórios que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

No caso, restou demostrada a probabilidade ou mesmo o perigo da demora, que possa comprometer a realização imediata ou futura do direito da parte autora, porquanto a eventual dilapidação de valores por parte das requeridas pode inviabilizar o ressarcimento dos autores no caso de procedência da ação.

Os extratos bancários da parte autora e os comprovantes de pagamento, via pix, direcionado ao agravante, indicam a probabilidade do direito da parte autora e o envolvimento do agravante no negócio, notadamente pela elevada quantia movimentada, que, na praxe bancária, exige autorização do titular da conta para constatação da regularidade da transação.

Essas movimentações demonstram que a discussão e a comprovação da alegada fraude requer dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, em que pese às alegações do agravante, não há nos autos, elementos que possam, desde já, afastar o seu envolvimento nos fatos ocorridos simplesmente por se tratar de uma mera intermediadora de pagamentos, de modo que somente a instrução da ação poderá permitir a análise correta dos envolvidos e identificar as responsabilidades de cada instituição bancária.

Como se vê, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a alterar a tutela de urgência deferida na origem.

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Frisa-se, a questão desafia dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024